Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026677-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE - CPF: 046.996.911-37 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– PACIENTE QUE É PRIMÁRIA, RESIDE EM ENDEREÇO FIXO E EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA COMO ENFERMEIRA -
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se a segregada não aparenta possuir elevada periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se a encarcerada é primária, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como enfermeira e não aparenta possuir uma periculosidade social, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação ao processo mediante restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Liminar ratificada. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade da paciente.

IMPETRANTE:

DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º 1017017-15.2022.811.0055 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, narra o firmatario do remédio heroico que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
28/12/2022
, na posse de algumas porções de maconha e,
nada obstante o i. representante do
Parquet
tenha pugnado pela concessão da liberdade provisória
, a favorecida nessa ordem
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
; o que, no entender do causídico, configura constrangimento ilegal.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a paciente
é primária, de bons antecedentes, reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita como enfermeira
, demais disso, a quantidade de droga apreendida é ínfima e destinava-se tão somente ao consumo pessoal da increpada, que
confessou ser dependente química
; inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que a liberdade da paciente ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo,
não se prestando a gravidade abstrata do crime para consubstanciar o
periculum libertatis
.

Em reforço, invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
e o
caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em voga.

Enfim, assevera que além de ilegal,
a segregação cautelar experimentada pela paciente é desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal instaurada em 1ª instância
, notadamente porque, acaso eventualmente condenada ao final da persecução criminal, a paciente
“não terá uma pena acima de 4 (quatro) anos”
(sic), o que possibilitaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime prisional aberto e/ou a concessão da benesse insculpida no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP) ou pela custódia domiciliar, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada do ID 154398175 ao ID 154398182.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154400158) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 154396198.

Por meio do parecer anexado no ID 155069195, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos, que por volta das
22h25min
do dia
28/12/2022
, a Polícia Militar de Tangará da Serra/MT recebeu uma denúncia anônima dando conta de que um casal estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de um boteco, situado no bairro Alto da Boa Vista, naquela urbe.

Em posse de tais informações, uma equipe de policiais deslocou até o endereço indicado e, tão logo chegaram ao local, foram informados de que os suspeitos teriam acabado de adentrar um veículo de cor prata, em direção ao centro da cidade. À vista disso, os agentes de segurança saíram em diligências e, após algum tempo, conseguiram localizar e abordar o automóvel ocupado por
INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE
e pelo adolescente
Kenedy Nascimento de Carvalho
.

Durante o procedimento de busca pessoal, os milicianos apreenderam, na carteira da ora paciente
02 (duas) porções de substância análoga à MACONHA
e
uma porção de pasta base de COCAÍNA
; tendo sido encontradas, no bolso de
Kenedy
, outras
12 (doze) pedras de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
,
além de
05 (cinco) porções de COCAÍNA
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à repartição policial e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, a
favorecida nessa ordem
teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, concluo que, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, ressalto que a despeito das alegações vertidas pelo impetrante no sentido de que os narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante destinavam-se tão somente ao consumo pessoal da increpada; é cediço aos operadores do Direito que a constatação de que a beneficiária deste
writ
é efetivamente
dependente química
, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico de drogas.

Feito tal apontamento, há de se ter em conta que a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais corroboram os indicativos de que estaria, de fato, envolvida com a mercancia espúria de narcóticos; e no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico

que a d. autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a
gravidade concreta
do crime e a
aparente periculosidade
da agente, evidenciadas pela
quantidade
e
diversidade
de drogas apreendidas em seu poder [7,20g de COCAÍNA; 26,53g de MACONHA e 10,83g de PASTA BASE], justificam a imposição da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública
(ID 154398175, p. 02).

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que o delito pelo qual a paciente está sendo acusada é de demasiada gravidade, seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para mantê-la apartada do convívio em sociedade
, máxime porque
a segregada
não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular a increpada à comercialização ilícita de narcóticos, a paciente
é primária
, haja vista que não ostenta condenações definitivas por crime doloso;
reside em endereço certo no distrito da culpa
;
e
exerce labor lícito como enfermeira no hospital “Santa Ângela”

[ID 154398179, p. 12/13
; tudo
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solta, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-la presa, correndo o risco de sair do cárcere mais perigosa.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE
,
para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere fixadas no
decisum
de ID 154400158
,
cabendo ao d. Juízo
a quo
a expedição do respectivo alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da ausência de eventual outro motivo para a paciente permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023